Tribunal: TJBA
Processo: 8051145-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051145-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO AZEVEDO MARQUES

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 05/2022. TUTELA PROVISÓRIA PARA ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA, RECÁLCULO DE NOTA E RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. PRETENSÃO QUE DEVE SER PARCIALMENTE DEFERIDA. APENAS AS QUESTÕES DE Nº 32 E 76 DA PROVA TIPO 004 E QUESTÃO Nº 18 DA PROVA TIPO 001 MOSTRAM-SE PASSÍVEL DE ANULAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EM AGUARDAR O PROFERIMENTO DA SENTENÇA PARCIALMENTE EVIDENCIADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Visto, relatad
o e discutido o recurso de
agravo de instrumento
nº 8051145-41.2023.8.05.0000,
oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como
agravante,

Rodrigo Azevedo Marques
, e como
agravados
,
Estado da Bahia e Fundação Carlos Chagas
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no méri
to,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de
2024
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2